Tribunal: TJSP
Processo: 1002111-94.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cédula de crédito bancário. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS/Press vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe limitação de juros, não do Custo Efetivo Total – CET. Não comprovada a abusividade da taxa de juros.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Cédula de crédito bancário. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS/Press vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe limitação de juros, não do Custo Efetivo Total – CET. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Sentença mantida. Recurso improvido.